Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-19.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010485-19.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VANESSA MACIEL DO VALE - CPF: 019.286.981-74 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1010485-19.2020.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Vanessa Maciel do Vale.

Apelada
: Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONVERSÃO DA CONDENAÇÃO DE PAGAR IMPOSTA NA SENTENÇA EM PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1010485-19.2020.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Vanessa Maciel do Vale.

Apelada
: Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanessa Maciel do Vale, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos ação de cobrança de indenização securitária c/c dano moral, que move contra Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a título de indenização securitária, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 37.311,48, ressalvado o desconto da franquia/participação e a restituição do salvado. Ainda, condenou as partes ao pagamento de sucumbência recíproca, arcando a autora com 75% e a ré com 25% remanescentes, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em face da autora (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a necessidade de converter a indenização em perdas e danos. Alega que o juízo determinou a restituição do salvado, contudo, tendo em vista o tempo de tramitação do processo, alega ter conseguido providenciar o conserto do veículo, fato este que inviabiliza o cumprimento da sentença. Assim, pugna para que a ré seja condenada ao pagamento devidamente convertido em indenização por perdas e danos, em favor da autora.

Quanto aos danos materiais ocorridos com o veículo de terceiro, alega que nunca teve acesso a cópia do contrato, bem como não teve conhecimento dos termos contratados, por ter sido noticiado no momento da contratação pela apelada, que o seguro possuía ampla cobertura, inclusive à terceiros em caso de acidente. No entanto, a ré não lhe forneceu nenhuma cópia, impedindo de ter plena ciências das cláusulas contratuais e ferindo o direito de informação. Requer, assim, a condenação da seguradora para que seja obrigada a indenizar os prejuízos ao veículo de terceiro.

Por fim, defende a necessidade de reforma da r. sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, em razão da falha na prestação de serviço e conduta abusiva, furtando-se ao cumprimento de sua obrigação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 150577036), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1010485-19.2020.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Vanessa Maciel do Vale.

Apelada
: Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

V O T O

Cinge-se dos autos que Vanessa Maciel do Vale ajuizou ação de cobrança de indenização securitária c/c obrigação de fazer e pedido de danos extrapatrimoniais contra a Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais (APVS), aduzindo, em breve síntese, que firmou contrato de seguro com a empresa ré no dia 18.12.2018.

Alega ter sofrido um acidente de trânsito no dia 30.06.2019, que resultou na perda total de seu veículo. Diante disso procurou a seguradora para ressarcimento do dano, porém esta se manteve inerte e não forneceu qualquer posicionamento, motivo pelo qual, a autora buscou o PROCON solicitando providências, tomando conhecimento da recusa em indenizar em razão do inadimplemento relativo ao vencimento dos meses de maio/2019 e junho/2019.

Prossegue alegando que comprovou os pagamentos de forma regular até julho de 2019, e que a partir desta data, não conseguia mais realizar os pagamentos, pois os boletos não eram mais disponibilizados pela requerida. Afirma que no momento do acidente, estava em dias com os pagamentos, o que comprova através dos recibos de quitação com vencimento em maio e junho de 2019, emitidos e assinados pelo próprio representante da seguradora, Sr. Wagner Iori, o qual também assinou o termo para inclusão no programa de proteção veicular no dia 18.12.2018.

Ao final, requer o pagamento da indenização relativa ao seguro contratado, assumindo na hipótese o “
custeio, tanto do veículo da Autora beneficiária, no valor que corresponde a R$ 36.117,00 (trinta e seis mil cento e dezessete reais), bem assim, despesas decorrentes do transporte de retorno para o domicilio da parte Autora na importância de R$1.194,48 (um mil cento noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos); como também os prejuízos causados ao veículo do terceiro na quantia de R$ 15.486,83 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos); mediante correção e juros legais desde a data do sinistro – 30/06/2019.
” Além disso, requer a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A empresa ré contestou a ação, arguindo, preliminarmente, incompetência absoluta diante da existência de cláusula arbitral e incompetência relativa em razão de cláusula de eleição de foro. No mérito, defendeu que a autora estava inadimplente há dois meses, no momento do sinistro, motivo pelo qual estaria com a cobertura suspensa. Ainda, sustentou a inexistência dos requisitos do dever de indenizar, postulando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, se julgada procedente, requereu a entrega do salvado (id. 182965702).

Na decisão saneadora, o d. magistrado afastou as preliminares e

fixou os pontos controvertidos (id. 182965727).

Audiência de instrução e julgamento (id. 182965738), com oitiva das testemunhas arroladas pela autora.

As partes apresentaram memoriais finais – autora (id. 182965741) e requerida (id. 182965744).

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a requerida, a título de indenização securitária, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 37.311,48, ressalvado o desconto da franquia/participação e a restituição do salvado. Ainda, condenou as partes ao pagamento de sucumbência recíproca, arcando a autora com 75% e a ré com 25% remanescentes, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em face da autora (art. 98, §3o, do CPC) – id. 182965745.

Inconformada, a apelante alega a necessidade de converter a condenação da indenização em perdas e danos, tendo em vista que o juízo determinou a restituição do salvado, contudo, alega ter providenciado o conserto do veículo, fato este que inviabiliza o cumprimento da sentença. Assim, pugna para que a ré seja condenada ao pagamento devidamente convertido em indenização por perdas e danos, em favor da autora.

Quanto aos danos materiais ocorridos com o veículo de terceiro, alega que nunca teve acesso a cópia do contrato, bem como não teve conhecimento dos termos contratados, por ter sido noticiado no momento da contratação pela apelada, que o seguro possuía ampla cobertura, inclusive à terceiros em caso de acidente; No entanto, a ré não lhe forneceu nenhuma cópia, impedindo de ter plena ciências das cláusulas contratuais e ferindo o direito de informação. Requer, assim, a condenação da seguradora para que seja obrigada a indenizar os prejuízos ao veículo de terceiro.

Por fim, defende a necessidade de reforma da r. sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, em razão da falha na prestação de serviço e conduta abusiva, furtando-se ao cumprimento de sua obrigação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Inicialmente, verifico que
neste recurso a recorrente inova sustentando a necessidade de converter a condenação da indenização em perdas e danos, além da ausência do dever de informação das cláusulas contratuais, mormente porque afirma que não teve ciência da ausência de cobertura contra terceiro.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve menção acerca das alegadas teses e respectivo pedido na inicial (id. 182964527), ou ainda, na impugnação à contestação (id. 182965721).

É de bom alvitre destacar que a discussão nos autos versou sobre a tese de inadimplência da autora, que foi bem analisada e afastada pelo juízo, não havendo, qualquer menção sobre violação ao direito de informação das cláusulas contratuais ou conversão da indenização em perdas e danos.

Ao final, em sua petição inicial, a autora requereu a procedência do pedido para o fim de condenar a requerida ao pagamento do dano material sofrido, no valor de R$ 36.117,00 referente ao valor de mercado do veículo, despesa com traslado e dano ao veículo do terceiro envolvido no acidente, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

O douto magistrado, contudo, ao sentenciar o feito, afastou o pedido quanto à cobertura em relação a terceiro envolvido no acidente, uma vez que haveria cláusula expressa excluindo esse tipo de cobertura, veja:

“
Em

última análise, quanto ao pedido de indenização pelos danos ocorridos com o veículo de terceiro envolvido no acidente, vislumbro que deva ser rechaçada. É que, existe cláusula contratual expressa excluindo este tipo de cobertura, a saber:

8. Dos casos em que não há o benefício da proteção

(...)

8.9
Responsabilidade civil contra danos materiais, corporais ou morais causados a ocupantes do(s) veículo(s) de terceiro e corporais e morais aos ocupantes do veículo protegido, ainda que em função de ter este sido furtado ou roubado

(ID 36104937).
”
– id. 182965745.

Veja que a questão da suposta ausência do dever de informação das cláusulas contratuais não foi discutida nos autos, tanto que o juízo sequer foi provocado a se manifestar sobre ela.

Ainda que assim não fosse, no tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise do “Termo para Inclusão no Programa de Proteção Veicular” juntado aos autos pela própria apelante (id. 182964532), para verificar que consta expressamente que as “
As declarações aqui contidas são meramente informacionais, não constituindo qualquer direito, tendo em vista que as regras do programa de proteção veicular estão consubstanciadas no regulamento,
neste ato entregue ao pretendente
”.

(destaque no documento original).

Assim, é fato que a autora assinou o referido documento, dando ciência de que estava recebendo o regulamento com as regras do seguro, de modo que não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento apresentado pela parte.

Ademais, como bem ressaltou o douto magistrado, há cláusula contratual expressa (cláusula 8.9.) excluindo a cobertura em relação à terceiro, de forma que, sob todos os ângulos, a pretensão não poderia ser acolhida.

Por outro lado, veja que o pedido inicial da autora foi atendido no sentido de condenar a seguradora ao pagamento do valor integral do veículo, totalizando a quantia de R$ 37.311,48 (trinta e sete mil, trezentos e onze reais e quarenta e oito centavos), ressalvando, o magistrado, o desconto da franquia/participação e a restituição do salvado.

Todavia, agora, em sede recursal, pugna para que a condenação seja convertida em perdas e danos, haja vista que a apelante consertou o veículo de forma particular, não havendo motivos para proceder a restituição do salvado.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial ou na
impugnação à contestação
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
nestes pontos acima destacados
.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
mister
constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Ainda, repiso que as empresas de seguro estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por dano moral.

Nesse passo, cito o entendimento jurisprudencial
, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. (...)”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4a Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19).

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDA E DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.
” (RAC n.o 1025732-64.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.11.2023 – destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No caso em mesa, a autora não demonstrou que a negativa quanto ao pagamento da indenização tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral ou a integridade psicológica.

Logo, carente a comprovação do dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, vez que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima da recorrente, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida íntegra neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024